Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-72.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600076-72.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177,
(principal) e Apensos 0600076-72.2020.16.0178, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-
42.2020.16.0177, que julgou procedentes as presentes representações em que é Representante a
Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM/55 - PSD/11 - PP/40 - PSB/14 - PTB/20 - PSC/33 -
PMN/28 - PRTB/23 - CIDADANIA/10 - REPUBLICANOS) em face de Coligação "Gente Em Primeiro
Lugar"(PSL/DC/PATRI/PSDB/SD) e Partidos integrantes da aludida coligação, entendendo que a
utilização do horário eleitoral gratuito, da forma, como a que foi veiculada nos dias 12 e 13 de
outubro do corrente ano, nos horários destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos
ao cargo de vereadores, afrontou as prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à
proibição das novas apresentações, que não foram obedecidas e ocorreram novamente nos dias
15, 16 e 17 de outubro de 2020, da propaganda como a aqui descritas, incidindo em
descumprimento da ordem judicial pelo que condeno em multa de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil reais), e ainda a condenação da perda do tempo total de 22 (vinte e dois) minutos (ou seja a
soma dos seis minutos referente aos autos principais e os dezesseis minutos referente aos
apensos pelo descumprimento da ordem judicial), ou seja, a ser cumprida, respectivamente, 11
(onze) minutos nos blocos da tarde (13:00 às 13:10 hs) e outros 11 (onze ) minutos no bloco da
noite (20:30 às 20:40 hs), no horário de propaganda gratuita de tempo (H.E.G.) equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado Fernando Detisto
Francischini, consoante § 3.º do art. 53-A da Lei 9.504/97 c/c art. 73, §2º, Res. 23.610/2019, devendo
as emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça
Eleitoral (parte final do art. 73, § 2º, da Res. nº 23.610/2019). (Representação com liminar de tutela
provisória nº 0600076-72.2020.6.16.0178, ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em
face de Coligação Gente em Primeiro Lugar e Partido Solidariedade - Diretório Municipal de
Curitiba. Relata o Representante que na durante bloco de para a campanha destinada aos
vereadores da coligação representada (eleições proporcionais), houve invasão da campanha
majoritária na propaganda na proporcional, mediante veiculação de propaganda negativa
"endereçada nominalmente ao candidato adversário veiculada no espaço de propaganda dos
vereadores, o que configura a invasão vedada." Afirmaram que tal proceder ofende o disposto no
art. 53-A da Lei nº 9.504/97, que veda a confusão dos tempos de propaganda majoritária e
proporcional; Petição de recurso, ID nº 16453716, da coligação Gente em Primeiro lugar e Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR)). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17587
066
06/11/2020 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.835
RECURSO ELEITORAL 0600076-72.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97
a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em
eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições
proporcionais.
2. Penalidade a ser aplicada em inserções e não em rede.
Num. 17587066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face da
INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PSL/
, alegando que o horário eleitoral
DC/ PATRI/ PSDB/ SD) E PARTIDO SOLIDARIEDADE
gratuito destinado à propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do Solidariedade,
modalidade inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação majoritária em
infração ao art. 53-A, da Lei das Eleições.
Na sentença, o
julgou
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
procedentes as presentes representações, entendendo que a utilização do horário eleitoral
gratuito, da forma, como a que foi veiculada, nos horários destinados à propaganda eleitoral
gratuita dos candidatos ao cargo de vereadores, afrontou as prescrições legais relativas à
matéria, conduzindo à proibição das novas apresentações, que não foram obedecidas e
ocorreram novamente nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2020, da propaganda como a aqui
descritas, incidindo em descumprimento da ordem judicial pelo que condeno em multa de R$
320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e ainda a condenação da perda do tempo total de 22
(vinte e dois) minutos (ou seja a soma dos seis minutos referente aos autos principais e
os dezesseis minutos referente aos apensos pelo descumprimento da ordem judicial),
ou seja, a ser cumprida, respectivamente, 11 (onze) minutos nos blocos da tarde (13:00
no horário
às 13:10 hs) e outros 11 (onze ) minutos no bloco da noite (20:30 às 20:40 hs),
de propaganda gratuita de tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição
disputada pelo candidato beneficiado Fernando Detisto Francischini, consoante § 3.º do artigo
53-A da Lei 9.504/97 c/c art. 73, §2º, Resolução 23.610/2019, devendo as emissoras de
televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (parte final
do art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. pelos
representados, afirmando que: i) a decisão que julgou os embargos seria nula, por ausência de
fundamentação; ii) que no mérito não houve invasão, já que é competência dos vereadores
fiscalizar o trabalho do Prefeito; iii) que o cumprimento da sentença foi dirigido às emissoras e,
portanto, eventual descumprimento somente poderia ser imputado a elas. Afirmam que
enviaram e-mail a todas as emissoras, alertando da decisão liminar que determinada a não
veiculação das inserções combativa; iv) que o juiz não poderia considerar os processos que
Num. 17587066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

extinguiu como descumprimento da liminar; v) que a aplicação da sanção de perda se deu na
propaganda em bloco, quando deveria ser em inserções.
Em contrarrazões, os recorridos alegaram, em síntese, que: i) que houve
fundamentação na decisão dos embargos; ii) que os primeiros 15 segundos da propaganda
eleitoral veiculada pelo recorrente constituem propaganda da campanha majoritária, o que
caracteriza a invasão vedada; iiI) a crítica contida na propaganda do Partido foi endereçada
nominalmente a Rafael Greca (que disputa a eleição majoritária), com o nítido propósito de
beneficiar a candidatura da coligação majoritária encabeçada por Fernando Francischini, sendo
que a jurisprudência entende que a invasão se configura quando é possível identificar o
candidato majoritário adversário; iv) a jurisprudência também reconhece a existência de
invasão quando o candidato majoritário adversário é alvo de intensa e reiterada propaganda
negativa no horário gratuito dos candidatos proporcionais, essencialmente quando essa
propaganda está coincidente à do candidato da eleição majoritária. Pugnou, ao final pelo
desprovimento do recurso e que seja mantida a r. sentença nos exatos termos exarados.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso na TutCautAnt
06000586-37.2020.6.16.0000.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, pois decisão dos embargos foi publicada em mural
eletrônico em 28/10/2020 e o recurso foi interposto no mesmo dia, no prazo consignado no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

II.i. Ausência de fundamentação da decisão dos embargos de declaração
Preliminarmente, os recorrentes aduzem a ausência de fundamentação dos
embargos de declaração, o que geraria a nulidade da decisão.
Embora o Juízo tenha sido sucinto em sua decisão, afirmando que os embargos
alusivos às questões levantadas em recurso foram analisados todos os documentos e provas
juntados nos autos, tendo analisado o núcleo da matéria controvertida, o fundamento fático e
, é sabido que o juiz não precisa rebater todos os
jurídico da questão colocada sob exame
argumentos despendidos pelas partes, mas àqueles necessários à solução da controvérsia.
Dessa forma, considerando que na r. sentença foi suficientemente esmiuçada a
questão fática e de mérito, vê-se que as alegações dos embargos de declaração demostram
mera insatisfação com o resultado da sentença, não havendo que se falar em nulidade.
II.ii- Mérito
Num. 17587066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

Na inicial, a representante sustenta que no horário eleitoral gratuito, veiculado na
TV no dia 13 de outubro, em 04
da tarde e noite, na RPC e RICTV, os
inserções
representados teriam invadido as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda
em benefício do candidato da majoritária, em afronta ao artigo 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, ao
criticar o candidato Rafael Greca na questão do “morador de rua” e “Trincheira da Linha
Verde”.
De início, ressalta-se que na r. sentença o Juízo da 177ª reconheceu consignou a
divisão das invasões da seguinte forma:
Data
Emissora
Período
Tempo de
Inserção
Tempo total de
inserção
ID
13.10.2020
Globo TV
tarde
00:14
00:30
16322010
13.10.2020
RIC TV
tarde
00:14
00:29
16322012
13.10.2020
Globo TV
Noite
00:15
00:31
16322014
13.10.2020
RIC TV
noite
00:15
00:30
16322015
Só houve recurso por parte da Coligação Gente em Primeiro Lugar quanto à
procedência parcial da lide, porém resta incontroversa a divisão das eventuais invasões nas
respectivas emissoras, já que quanto a este tópico não houve questionamento pela recorrente.
Fixado o objeto recursal, as propagandas impugnadas possuem o conteúdo do
“morador de rua” e “trincheiras na linha verde”.
Esse tema já foi debatido e resolvido por esta Corte Eleitoral no julgamento do
REI 0600121-76.2020.6.16.0178, em acordão que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” é considerado válido.
Num. 17587066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REI 0600121-76.2020.6.16.0178, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em sessão em 30/10/2020).
Dessa forma, restou consignado que não é permitida a veiculação de propaganda
negativa ao candidato adversário da majoritária no horário destinado à propaganda
proporcional.
Naquele caso, entendeu-se que a crítica direta ao candidato da coligação
majoritária adversária relativamente à questão do “morador de rua” – que também se discute
neste feito, configura invasão de horário destinado à propaganda dos vereadores, na forma do
art. 53-A, da Lei das Eleições, porém não na extensão pretendida pela representante, já que
algumas afirmações seriam permitidas à luz da atribuição dos representantes do Legislativo
Municipal.
No presente caso, portanto, pelos mesmos fundamentos consignados no REI
0600121-76.2020.6.16.0178 é mister o reconhecimento da invasão da propaganda majoritária
na propaganda proporcional, já que, a despeito de se abarcar neste caso, além do “morador de
rua”, o tema da “Trincheira na Linha Verde”, da mesma forma é feita uma crítica direta ao
candidato Rafael Greca, no horário destinados aos vereadores do Patriota, de forma a
beneficiar a coligação adversária ao cargo majoritário.
Assim, deve ser mantida a r. sentença quanto às invasões, inclusive quanto às
perdas de 14 ́ ́ (quatorze) segundos, porque não houve insurgência quanto aos
Representantes nesse ponto.
II.iii. Prévio conhecimento dos beneficiários
Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse aspecto,
porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária Gente em Primeiro
Lugar (PSL, DC, PATRI, PSDB e SD), beneficiária da invasão praticada.
II.iv. Aplicação da perda em blocos
Neste tópico, a sentença condenou os recorrentes no seguinte sentido:
(...)ainda a condenação da perda do tempo total de 22 (vinte e dois) minutos (ou
seja a soma dos seis minutos referente aos autos principais e os dezesseis
minutos referente aos apensos pelo descumprimento da ordem judicial), ou seja,
a ser cumprida,respectivamente, 11 (onze) minutos nos blocos da tarde
e outros 11 (onze ) minutos no
(13:00 às 13:10 hs)
bloco da noite (20:30 às
no horário de propaganda gratuita de tempo equivalente no horário
20:40 hs),
reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado
Fernando Detisto Francischini, consoante § 3.º do artigo 53-A da Lei9.504/97 c/c
art. 73, §2º, Resolução 23.610/2019(...).
Num. 17587066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

Aqui reside razão aos recorrentes, porquanto as propagandas impugnadas se
referem a inserções e não propaganda em rede, de forma que a perda de tempo da Coligação
Majoritária deve ser descontada em inserções e na mesma faixa de horário, adequando-se a
penalidade ao ilícito perpetrado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo
,
conhecimento e parcial provimento do recurso
mantendo a sentença quanto à proibição de nova apresentação da propaganda impugnada,
sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como mantendo o tempo de perda
consignado na sentença, no início de cada inserção (não em rede) da Coligação Gente em
Primeiro Lugar nas inserções, cargo Majoritário, assim distribuída:
ii.a) 2 inserções de 14 ́ ́ segundos no bloco da tarde da RPC e RICTV;
ii.b) 2 inserções de 15 ́ ́ segundos no bloco da noite da RPC e RICTV
O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela emissora
da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº 9.504/1997 no trecho
do corte.
Comunique-se o Juízo da 177ª ZE para que oficie, com urgência, às emissoras
indicadas no dispositivo a fim de que deem cumprimento
à presente
imediato e integral
decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600076-72.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 -
RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO
HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259
Num. 17587066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17587066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618174713100000016999492
Número do documento: 20110618174713100000016999492